Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745681-11.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, YANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CAMILA LOPES VALADARES, SIDNEI MOTA DA SILVA RECORRIDAS: ELIZA REGINA BATALHA DE GOES, RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE CORRETAGEM. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO EFETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.1. No caso, embora a alegação de litigância de má-fé não tenha sido enfrentada pelo juízo de origem, é certo que a parte provocou expressamente a sua manifestação via Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados ante a suposta inexistência de omissão na Sentença. 3. Nos termos do art. 725 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida quando comprovada a efetiva intermediação na celebração do negócio. No caso concreto, restou demonstrado que a venda do imóvel ocorreu diretamente entre comprador e vendedor, sem a mediação do corretor, afastando o direito à remuneração. 4. O contrato de corretagem firmado possuía natureza não exclusiva, aplicando-se o art. 726 do Código Civil, que exclui o pagamento da comissão quando a negociação é realizada diretamente pelas partes. 5. A indicação de endereço equivocado para citação não configura, por si só, conduta temerária ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos a fim de respaldar condenação em litigância de má-fé. 6. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 725, 726 e 727, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão da comissão de corretagem, sob o argumento de que ela é devida porque a venda se deu com a intermediação do corretor, bem como porque o desconto no valor do imóvel foi equivalente ao valor da comissão, configurando conduta dolosa das vendedoras para frustrar a remuneração devida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, limitando-se a fazer o cotejo analítico, mas sem indicar os dados do processo paradigma. Suscita, ainda, ofensa ao artigo 3o da Lei 6.530/1978, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal. Ao final, requer que as futuras publicações pertinentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF sob o no 29.443 (ID 72612374). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não deveria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo com base na suposta ofensa aos artigos 725, 726 e 727, todos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que ““não há prova nos autos de que a vendedora e o comprador se conheceram por intermédio do corretor de imóveis. É incontroverso tão somente que o comprador Alverico visitou o imóvel acompanhado do corretor, não havendo prova de que a vendedora estava presente na ocasião. (...) Posteriormente, o comprador, sem a intermediação do corretor, contactou diretamente a vendedora, estabelecendo tratativas que, por fim, culminaram na venda do imóvel. Destaco que, antes mesmo de adquirir o imóvel, o comprador já residia no mesmo condomínio, bem como a sua filha, conforme afirmado por ele em audiência de instrução e julgamento, o que lhe possibilitou fazer contato com a vendedora. Desta forma, inviável a cobrança da comissão de corretagem, notadamente porque o negócio jurídico foi concluído pela vendedora sem que soubesse de anterior visita ao imóvel do comprador juntamente com o corretor. (...) No caso, a venda foi realizada sem a mediação do corretor, não sendo devida a remuneração. Não obstante, o contrato firmado entre as partes faz expressa menção ao caráter não exclusivo da corretagem (ID 68895407), aplicando-se a lógica da primeira parte do art. 726 do Código Civil ao prever que “Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor”.” (ID 71668760). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porque não foi citado sequer o número do processo paradigma, menos ainda o repositório oficial ou autorizado onde se acha publicado. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/3/2021.)” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o recurso no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 3o da Lei 6.530/1978, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72612374. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025